Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput).

2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF).

3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança.